Tribunal: TJBA
Processo: 8098133-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8098133-20.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: ISAC VAZ DE BRITO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DANO MORAL PRESUMIDO. TEMA 983 DO STJ. ART. 1.030, I, “B”, DO CPC. CONFORMIDADE COM PRECEDENTE REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial, com base no art. 1.030, I, "b", do CPC, por considerar que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 983. O agravante contestou a aplicação do precedente repetitivo ao caso concreto, especialmente quanto à desnecessidade de instrução probatória para fixação de indenização por danos morais em situação de violência doméstica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido aplica corretamente a tese firmada no Tema 983 do STJ, autorizando a fixação de indenização por danos morais em caso de violência doméstica contra a mulher, independentemente de instrução probatória específica, e se, por consequência, é cabível a negativa de seguimento ao Recurso Especial com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.030, I, “b”, do CPC autoriza a negativa de seguimento a recurso que contrarie entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo pelo STJ ou STF, visando a racionalização do sistema recursal e a efetividade dos precedentes qualificados. O STJ, no julgamento dos REsp's 1.643.051/MS e 1.675.874/MS (Tema 983), firmou entendimento de que, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é cabível a fixação de indenização por danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem valor determinado, sendo desnecessária a produção de prova específica sobre o dano, por se tratar de dano moral presumido (in re ipsa). O acórdão recorrido aplicou corretamente a tese do Tema 983, reconhecendo a possibilidade de indenização, pois a conduta violenta praticada no âmbito doméstico e familiar foi reconhecida, e houve pedido expresso de indenização. A decisão agravada, ao negar seguimento ao Recurso Especial, observa fielmente o comando do art. 1.030, I, “b”, do CPC, não havendo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a matéria já se encontra pacificada em sede de recurso repetitivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A tese firmada no Tema 983 do STJ aplica-se aos casos de violência doméstica contra a mulher, autorizando a fixação de indenização por dano moral in re ipsa, desde que haja pedido expresso. É acertada a negativa de seguimento ao Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com precedente qualificado do STJ proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos. A configuração da violência doméstica é suficiente para atrair a incidência da tese do Tema 983, sendo desnecessária a produção de instrução probatória específica sobre os danos morais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8098133-20.2023.8.05.0001, em que é agravante ISAC VAZ DE BRITO e agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador MÁRIO ALBERTO SIMÕES HIRS 2º Vice-Presidente em exercício Procurador de Justiça